Tribunal: TJDFT
Processo: 0747147-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747147-38.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MAILSON DE LIMA CASTRO AGRAVADO: LUNA MARQUES DE BRITO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MAILSON DE LIMA CASTRO contra a decisão ID origem 251829263, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de cobrança de aluguéis n. 0720336-20.2025.8.07.0007, movida em face de LUNA MARQUES DE BRITO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo singular indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, nos seguintes termos: [...]O contracheque do autor revelam renda bruta maior do que a admitida para a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista os rendimentos auferidos superiores a R$15.000,00. Com efeito, a jurisprudência local, em entendimento por mim partilhado, tem assentado que “é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...)” (Acórdão 1233453,07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Insta destacar que este Tribunal de Justiça também adota o critério trazido pela reforma Trabalhista para avaliação da hipossuficiência. Senão vejamos: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica.4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6.A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. INTIME-SE para o recolhimento das custas no prazo de 5 dias. No mesmo prazo, considerando o princípio da colaboração processual e da necessidade de compreensão da demanda por todos os sujeitos processuais, sem prejuízo ao contraditório, mormente diante da necessidade de envio da contrafé ao réu, venha nova petição inicial, na íntegra, ou seja, com todas as modificações necessárias, notadamente com a exclusão do pedido formulado no item "h" da inicial, a fim de evitar futura alegação de nulidade na citação. [...](grifos do original.) Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida desconsiderou sua real situação financeira, ao utilizar como critério exclusivo sua renda bruta, sem analisar sua renda líquida e o comprometimento com despesas essenciais. Argumenta que, embora seu contracheque indique rendimentos brutos superiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sua renda líquida é de R$ 9.151,20 (nove mil cento e cinquenta e um reais e vinte centavos), enquanto suas despesas mensais totalizam R$ 10.037,63 (dez mil e trinta e sete reais e sessenta e três centavos), resultando em déficit de R$ 886,43 (oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos). Defende que o recolhimento das custas iniciais foi realizado mediante utilização de cheque especial, o que gerou saldo negativo em sua conta corrente de R$ 455,21 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos), demonstrando a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Alega que a jurisprudência do TJDFT e de outros tribunais admite a concessão da gratuidade de justiça mesmo em casos de renda elevada, desde que comprovado o comprometimento com despesas essenciais. Impugna especificamente o fundamento da decisão agravada, que adotou como parâmetro o teto de renda bruta estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, sem considerar o conjunto probatório que evidenciaria sua hipossuficiência. Invoca precedentes que reconhecem a insuficiência de recursos com base na análise da renda líquida e das despesas mensais. Requer, portanto, a concessão da tutela de urgência, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ao agravo, para que seja deferido desde logo o benefício da gratuidade de justiça. Ao final, requer o total provimento do recurso, com a reforma da decisão interlocutória para concessão da assistência judiciária gratuita Preparo não recolhido. No despacho de ID 77832135, determinei a intimação da parte agravante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, com a juntada aos autos dos documentos que comprovem sua hipossuficiência. Em acatamento à determinação judicial, a parte agravante colacionou os documentos de ID 78251699 e seguintes. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita em favor da parte agravante. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada pela parte agravante. Pois bem. Sobre o tema, cumpre destacar que a Constituição Federal – CFRB, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em complemento, o art. 98 do CPC preconiza que a gratuidade da justiça será concedida àquele que demonstrar não possuir condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. A jurisprudência e a doutrina evoluíram no sentido de reconhecer que a exigência de prova prévia da hipossuficiência econômica pode, muitas vezes, representar obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, especialmente nas hipóteses em que a parte não dispõe de meios materiais ou técnicos para demonstrar sua situação fática. É por essa razão que o art. 99, § 3o, confere à declaração de hipossuficiência firmada pela parte o valor de presunção relativa de insuficiência econômica, de modo a permitir a tramitação do feito até que haja eventual impugnação pela parte contrária, com base no art. 100, caput, ou se verifiquem nos autos elementos inequívocos que a desnaturem, conforme previsto no art. 99, § 2o, todos do Diploma Processual Civil. Trata-se, pois, de mecanismo de proteção à parte vulnerável, que assegura, ao menos em sede inicial, o ingresso em juízo sem encargos, mediante simples declaração formal de pobreza. Digo de registro que, em precedentes mais antigos, filiava-me ao entendimento de que cabia à parte requerente, desde o início, comprovar documentalmente sua hipossuficiência para o deferimento do beneplácito. Entretanto, após reiteradas situações analisadas ao longo dos julgamentos que me foram atribuídos, passei a compreender que tal rigor probatório, imposto de maneira apriorística, representa um entrave ao direito fundamental de acesso à Justiça, notadamente em demandas de natureza alimentar, de consumo, de saúde ou em que se discute a preservação da dignidade da pessoa humana. Nessa linha, ao mesmo tempo em que o acesso à jurisdição não pode se converter em privilégio daqueles que possuem condições financeiras de sustentar os altos custos de um processo judicial, deve ser garantido com especial zelo àqueles cuja vulnerabilidade econômica os impede de litigar com igualdade material. Para corroborar a tese ora alinhavada, confira-se precedentes jurisprudenciais do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.- grifo nosso.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE OS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM DOCUMENTOS ANEXOS À CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA PELO PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 3o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I - A fundamentação adotada é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II - Não havendo manifestação sobre o pedido gratuidade de justiça formulado em documentos anexos à contestação, impõe-se integrar o julgado para análise do pleito. III - A declaração de hipossuficiência subscrita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual não é infirmada pelo mero patrocínio da causa por advogado particular (art. 99, § 4o, do CPC) ou por alegações da parte adversa despidas de comprovação fática. V - Embargos Declaratórios acolhidos em parte, tão somente para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos Embargantes, observando-se, quanto às obrigações decorrentes da sucumbência, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. (EDcl na AR n. 5.629/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.- grifo nosso.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica criada pela declaração de pobreza apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A assistência por advogado particular ou a percepção de aposentadorias, isoladamente, não constituem elementos concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.874.470/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.765.635/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2019. (Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, Relator(a) Designado(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.- grifo nosso.) O tema é tão importante para a prestação jurisdicional e complexo diante dos vieses que envolvem sua análise que recentemente, na sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, fixou seu posicionamento sobre a questão em seu Tema 1.178, que definiu as teses: Teses: (i) vedado o indeferimento automático da gratuidade por critérios objetivos; (ii) havendo elementos concretos que afastem a presunção do art. 99, § 3o, CPC, o juiz deve intimar a parte para comprovar (art. 99, § 2o, CPC); (iii) critérios objetivos apenas de forma suplementar, nunca como fundamento exclusivo para negar o benefício. (STJ, Corte Especial, Tema Repetitivo 1.178, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.9.2025 - REsp 1.988.686/RJ, 1.988.687/RJ e 1.988.697/RJ.- grifos nossos) A decisão agravada entendeu que não houve comprovação suficiente da alegada hipossuficiência. Como parâmetro, aplicou a Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, segundo a qual é considerada vulnerável economicamente a parte cuja renda familiar não ultrapasse cinco salários mínimos. As razões que embasaram a decisão agravada colidem frontalmente com o novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da concessão da gratuidade de justiça. A Corte Superior definiu que o exame da hipossuficiência não pode mais ser baseado em critérios objetivos, mas que deve se pautar pela análise concreta das condições econômicas da parte, bastando a demonstração de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência própria ou de sua família. Nesse sentido, não se exige miserabilidade absoluta, mas apenas a comprovação de que o custeio das despesas processuais se mostra incompatível com a realidade financeira apresentada. No caso em exame, a parte agravante apresentou declaração de hipossuficiência (ID 246039279), a qual, nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, goza de presunção de veracidade, ressalvada a possibilidade de prova em sentido contrário. Ao compulsar os autos, verifico que o agravante aufere renda líquida de R$ 7.785,36, bem como recebe, a título de locação, o valor de R$ 1.200,00. Quanto ao segundo imóvel locado, igualmente com renda prevista de R$ 1.200,00, informa que a locatária se encontra inadimplente, sendo este o objeto da demanda na origem. O agravante apresentou comprovantes de despesas essenciais, tais como: conta de água (CAESB) no valor de R$ 198,62; conta de energia (CEB) no valor de R$ 311,19; internet no valor de R$ 119,86; além de faturas de cartão de crédito, totalizando R$ 4.037,53, em sua maioria referentes a compras em supermercados. Também foram juntados extratos dos cartões de crédito do Banco do Brasil (ID 78253470) e histórico do Nubank (ID 78253470), bem como boleto escolar da filha (ID 78253474), no valor de R$ 811,00. Constam ainda diversos contratos de empréstimos (IDs 78253472, 78253459 e 78251708). Do extrato bancário do Banco do Brasil referente a setembro/2025 (ID 78253478), verifica-se a utilização do limite de cheque especial no montante de R$ 946,19. Já no extrato do Nubank, referente a agosto/2025 (ID 78253483), não se identificam movimentações relevantes. Por sua vez, o extrato da Caixa Econômica Federal de agosto/2025 (ID 78253479) demonstra o pagamento mensal de financiamento habitacional no valor de R$ 1.562,38, bem como o adimplemento de empréstimos da FUNCEF, nos valores de R$ 544,31 e R$ 502,35, além de pagamentos de boletos bancários. Em análise perfunctória, própria deste momento processual, constata-se que, embora o agravante aufira rendimentos líquidos superiores a R$ 8.000,00, considerando inclusive a renda proveniente de aluguel, demonstrou que parcela expressiva de seus ganhos se encontra comprometida com despesas essenciais, tais como água, energia, internet, alimentação, mensalidade escolar e financiamento habitacional, o que reduz significativamente sua disponibilidade financeira. Assim, ao menos em sede de juízo preliminar, os elementos constantes dos autos indicam a presença de requisitos que autorizam o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do caput do art. 98 do Código de Processo Civil. Diante desse panorama, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, bem como o perigo da demora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para conceder a gratuidade da justiça a parte agravante, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Dispensado, portanto, o recolhimento do preparo relativo a este recurso. Desde logo, ressalto que, em caso de não provimento deste Agravo de Instrumento, o agravante deverá recolher todas as despesas que deixou de pagar em razão da concessão da tutela antecipada recursal, inclusive as relativas ao preparo recursal, consoante prevê o art. 102 do CPC. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator